Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-44.2013.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ERICA CAPRIATA GONCALVES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos da seguinte ementa (id. 58117464):
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INDEVIDO — ARTIGO 19-A DA LEI No 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 — NÃO INCIDÊNCIA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1066677/MG. JORNADA DE TRABALHO — NÃO COMPROVAÇÃO — HORAS EXTRAORDINÁRIAS E LABOR NOTURNO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ATO ILÍCITO — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.
Comprovado que a contratação foi motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Pública, o contrato é válido e não incide, no caso, o artigo 19-A da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
Não é devido o pagamento de férias e décimo terceiro (13o) salário, na hipótese de servidores temporários, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1066677/MG, em sede de repercussão geral.
Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias e o labor noturno. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.
Sentença retificada. Recurso prejudicado.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 71587979.
Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente, em síntese, violação aos artigos 1.022, II e 489, §1o, IV do CPC, em razão de suposta omissão e ausência de fundamentação em relação à diversos pontos arguidos pelo recorrente.
Recurso tempestivo (id. 76057482).
Contrarrazões no id. 56667467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alega violação ao artigo 1.022, II e 489, § 1o, IV, do CPC. Decisão sem omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao argumento de que “a decisão considera como prova um documento apócrifo, unilateral e devidamente impugnado”, pois “não é ônus da recorrente a comprovação de que não houve o pagamento do salário que lhe era devido, haja vista a impossibilidade de se exigir prova negativa”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“O acórdão não é omisso, tampouco contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.
Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
De fato, conforme está explícito no acórdão, o Município de Barão de Melgaço apresentou o recibo de pagamento de salário do mês de novembro de 2012, em que consta, além do pagamento das horas normais, o pagamento do décimo terceiro salário e das férias proporcionais:
[...]
Além disso para fazer prova do alegado bastaria a embargante juntar extrato bancário do mês em que não teria ocorrido o depósito, uma vez que se trata de prova de fácil obtenção e não simplesmente alegar a ausência de assinatura.
Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por ERICA CAPRIATA GONCALVES.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça